Tribunal: TJPA
Processo: 0006964-98.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006964-98.2017.8.14.0017

APELANTE: ALEX SANDRO INACIO DE SOUSA, SEBASTIAO DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: CLEBERSON SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – NULIDADE – INOBSERVANCIA DO ART. 226 DO CPP E CONSEQUENTE ABSOLVIÇAO. IMPROVIMENTO. 1. Ainda que o ato de reconhecimento possa não ter ocorrido com o preenchimento dos requisitos do art. 226 do CPP, há nos autos outras provas que, uníssonas entre si e corroboradas em juízo, evidenciam a participação dos acusados na empreitada criminosa.

Nesse sentido, há nos autos outras provas independentes e suficientes para formar o convencimento judicial sobre a autoria ou participação no crime que lhes foram imputado, e portanto, mantida a condenação

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ALEX SANDRO INACIO DE SOUSA e SEBASTIAO DOS SANTOS OLIVEIRA
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I, II e III do Código Penal Brasileiro c/c art. 14 da Lei 10.826/2003.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ALEX SANDRO INACIO DE SOUSA a pena de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I, II e III do Código Penal Brasileiro c/c art. 14 da Lei 10.826/2003.

E SEBASTIAO DOS SANTOS OLIVEIRA a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I, II e III do Código Penal Brasileiro

Inconformados, os acusados recorreram da decisão em que ambos pugnam, em seus recursos, pela nulidade do reconhecimento ocorrido na delegacia, por infringência ao disposto no art. 226 do CPP e consequentemente absolvição pela ausência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa dos acusados pugna pela nulidade do reconhecimento realizado na Delegacia por inobservância do disposto no art. 226 do CPP e consequentemente absolvição.

Perante a autoridade policial, a vítima Fabio Pereira de Sousa declarou que trabalha como motorista da empresa Ótimo Industria de Concentrados da Amazônia e no dia 27.06.2017 conduzia o caminhão com bebidas e refrigerantes e tInha como ajudante Flavio Pereira Lima, e que no caminho percebeu que uma motocicleta estava seguindo os mesmos e logo após como o veiculo é lento, os ocupantes da moto o alcançaram e dispararam um tiro no para lama dianteiro do lado esquerdo e acenaram para que parassem e este parou. Mandaram que entrasse em uma vicinal e nesta entraram mais 500 metros no matagal, onde os acusados arrombaram o cofre e lá chegou um terceiro assaltante com apetrechos para o arrombamento, que a ação durou aproximadamente uma hora e meia e que dentro do cofre havia cheques de clientes, que foram subtraídos, a quantia de 5.000,00, dois aparelhos celulares e uma moto da empresa e que após o assalto empreenderam fuga nas duas motocicletas. Que na delegacia o declarante e seu ajudante reconheceram os três indivíduos Alex Sandro Inacio de Sousa, Sebastiao dos Santos Oliveira e Feliz Otavio Almeida Cruz Junior. Que Alex Sandro era quem estava com o revolver e parecia ser o chefe pois dava ordens.

A vítima Flavio Weriton Pereira Lima corroborou as declarações acima e igualmente, reconheceu os três acusados na Delegacia.

No Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID n. 10378111) as duas vítimas comparecerem na Delegacia, sendo apresentado três indivíduos, os quais foram autores do crime de roubo ocorrido no dia 27.06.2017, sendo que ambos apontaram com firmeza e segurança, os indivíduos: Alex Sandro Inacio de Sousa, Sebastiao dos Santos Oliveira e Feliz Otavio Almeida Cruz Junior como os autores do crime em comento.

Ainda perante a autoridade policial ocorreu a confissão do acusado Edilson Alves da Silva de Oliveira que afirmou que ele, Alex e Sebastiao alugaram uma casa e passaram a morar juntos e começaram a fazer assaltos na cidade, roubo de celulares, motocicletas, roubo a caminhões de bebidas, incluindo o deste caso. Que com referencia o roubo do caminhão da distribuidora de bebidas no dia 26.06.2017, os mesmos pediram para o declarante informar que horas que o caminhão iria sair, os quais foram informados na parte da tarde após o almoço; e que seguiram para vila do Matao e que por volta de 16 ou 17 horas, os mesmos retornaram e disseram que haviam “feito o serviço” e lhe deram a quantia de R$100,00 pelas informações, mas não disseram quanto haviam roubado, mas eles estavam com R$4.000,000 e dividiram entre os três.

Em juízo, os depoimentos testemunhais de acusação, policiais militares que participaram das diligencias que prenderam os acusados, informaram que tomaram conhecimento através de denuncia acerca do assalto e que por meio de informantes ficaram sabendo que os possíveis assaltantes estavam em uma residência na zona rural e ao se direcionaram ao local,
encontraram os acusados e também uma arma, um cheque e a quantia de R$600,00 e que o cheque estava no nome do supermercado e que foram até o mercado e falaram com um rapaz e souberam que este cheque foi passado para o caminhão de bebida que tinha sido assaltado no dia anterior
. Que tiveram a informação de que uma motocicleta foi enviada para Bela Vista e vendida por R$1.000,00. Que Alex declarou ser dono da arma. Que negaram suas participações no assalto. Que ainda foi encontrado dois celulares na casa e que estes eram da vítima e da empresa. Que conversaram com Edilson e este informou o horario que poderiam realizar o assalto e por essa informação recebeu R$100,00. Que comentou que o grupo já tinha realizado outros assaltos e que eles estavam com o cheque do supermercado Rívia.

Em que pese os acusados, com exceção de Edilson, terem negado em juízo a participação no crime, mencionaram que na casa onde moram foi encontrado pelos policiais cheque e um revólver 38.

Sabe-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), de 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP,
“a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos
”.

Nesse entendimento, a jurisprudência assim tem firmado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO APENAS EM ÂMBITO POLICIAL, NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1)
O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas
; (...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 846.628/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 4/12/2023.)

Ainda que o ato de reconhecimento possa não ter ocorrido com o preenchimento dos requisitos do art. 226 do CPP, há nos autos outras provas que, uníssonas entre si e corroboradas em juízo, evidenciam a participação dos acusados na empreitada criminosa. Um dos participantes do crime confessou em sede policial a prática do crime pelos acusados e que inclusive são reincidentes nesses tipos de delito.

Em declaração, também em sede policial as vítimas reconheceram os acusados e descrevem os fatos detidamente. Em juízo, as declarações das testemunhas de acusação, corroboram as provas produzidas na polícia, descrevem os fatos, inclusive as declarações prestadas por Adilson que confessou o delito na fase investigativa, além de que, junto com os acusados foi encontrada parte da res furtiva.

Nesse sentido, há nos autos outras provas independentes e suficientes para formar o convencimento judicial sobre a autoria ou participação no crime que lhes foram imputado, e portanto, mantida a condenação.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/04/2024